Tribunal: STF
Processo: AI 630877
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. TRABALHO. Plano de Demissão Voluntária - PDV. Adesão. Renúncia genérica a direitos. Repercussão geral reconhecida no RE nº 590.415-RG/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 07.8.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.